Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bruno Eduardo Braga De Mendonça em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Luiz Carlos Ruivo de Oliveira –, rejeitara a impugnação à penhora do imóvel situado na Avenida Jacarandá (lote 1) e Avenida Sibipirina (lote 2), apartamento no 603, vaga de garagem 50 e 51, Águas Claras/DF, mantendo incólume o provimento anterior que determinara a lavratura do correspondente auto e a efetivação das demais medidas necessárias à efetivação da constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que seu direito de defesa fora cerceado, tendo em vista que não lhe fora conferida oportunidade para comprovar que o imóvel penhorado traduz bem de família, cingindo-se o juízo da execução a indeferir a impugnação à penhora que formulara. Defendera que, nesse contexto, antes de ser resolver a impugnação deveria ter sido determinada a produção de provas hábeis a comprovarem a impenhorabilidade do imóvel, devendo a decisão guerreada ser desconstituída, assegurando-lhe o direito de produzir “as diligências solicitadas bem como a oitiva das testemunhas as serem apresentadas pelo ora Agravante, garantindo-lhe, desta forma, o contraditório e a ampla defesa, por uma questão de Justiça[1].” Quanto ao mérito, sustentara que o imóvel individualizado, cuja penhora fora determinada, constitui bem de família, pois representa o único bem imóvel de sua titularidade. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Assinalara que, a despeito de não residir no imóvel, emprestara-o a seu irmão, que é integrante de sua família, atraindo o fato a salvaguarda legalmente assegurada diante da destinação do imóvel. Registrara que afigura-se prescindível a exibição de certidões imobiliárias negativas emitidas por ofícios localizados em todas as regiões administrativas do Distrito Federal, sobejando necessária apenas a certidão do cartório da situação do imóvel. Pontuara que, de conformidade com a cópia do extrato de sua declaração de imposto de renda, o imóvel penhorado é o único patrimônio imobiliário que possui. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bruno Eduardo Braga De Mendonça em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Luiz Carlos Ruivo de Oliveira –, rejeitara a impugnação à penhora do imóvel situado na Avenida Jacarandá (lote 1) e Avenida Sibipirina (lote 2), apartamento no 603, vaga de garagem 50 e 51, Águas Claras/DF, mantendo incólume o provimento anterior que determinara a lavratura do correspondente auto e a efetivação das demais medidas necessárias à efetivação da constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel individualizado pelo agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado através do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada diante da insubsistência do direito invocado. De início, deve ser refutada a alegação de cerceamento de defesa ventilada pelo agravante como se se estivesse no ambiente da fase de conhecimento. Ora, se está no ambiente de simples incidente pertinente à fase executiva, donde emerge que a arguição que formulara deveria vir devidamente aparelhada em prova pré-constituída, não comportando, inexoravelmente, dilação probatória, com oitiva de testemunhas, conforme pretendera, até porque os fatos relevantes são incontroversos. Com efeito, ainda que se repute que o imóvel penhora é o único imóvel residencial de sua propriedade, sobejara incontroverso que nele não reside, emergindo dessa constatação que a elucidação do que formulara demanda simplesmente enquadramento do aferido à regulação legal. Inexiste, pois, o cerceamento de defesa ventilado à margem do procedimento legalmente ordenado, a par da absoluta inocuidade da dilação probatória reputada relevante. No concernente à alegação de bem família, a prova sobre esse fato é exclusivamente documental que, conforme pontuado, depende da exibição de certidões negativas de propriedade emitidas por cartórios imobiliários. Quanto ao tópico, oportuno acentuar que, diferentemente do que aduzira o agravante, devem ser exibidas certidões negativas de propriedade de todos os ofício de registro de imóveis localizados no Distrito Federal. Com efeito, cada ofício imobiliário somente pode certificar a ausência de propriedade imobiliária dentro da sua área de competência, de modo que, conforme assinalara a decisão guerreada, a certidão emitida pelo 3o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal demonstra apenas que o agravante não possui outro imóvel em Águas Claras, Taguatinga, Samambaia, Brazlândia, Planaltina e Recanto das Emas, não evidenciando a ausência de patrimônio imobiliário nas demais regiões administrativas do Distrito Federal. Abstraída a ausência de certidões expedidas pelas outras serventias registrarias, ainda que se repute como suficiente para evidenciar a ausência de outros imóveis residenciais da titularidade do agravante, conforme anotado em sua declaração de bens e rendimentos pertinentes ao ano-calendário 2018, ainda assim o direito que invocara ressoa carente de sustentação. Consoante incontroverso, e não negado sequer pelo agravante, não reside no imóvel penhorado, sendo que nele reside seu irmão. Consignadas essas premissas, segundo sustentara o agravante, o imóvel penhorado detém natureza residencial, consubstanciando o único bem dessa natureza que lhe pertence, qualificando-se como bem de família. E, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufruiria da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[2], inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pelo agravado nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. A salvaguarda legal, contudo, não o aproveita. Consoante pontuado, não reside no imóvel, nele residindo seu irmão, não havendo, ademais, comprovado que seu irmão lhe destina alugueres, cingindo-se a ventilar que o ajuda no custeio das despesas pertinentes ao bem, tornando inviável que ventile que os frutos gerados pelo apartamento são destinados ao custeio do imóvel no qual reside. Estando o imóvel destinado à residência do irmão do agravante à guisa de empréstimo gratuito, ou seja, comodato, conforme certidão confeccionada por oficial de justiça[3], não se enquadra na salvaguarda legal. Ora, a impenhorabilidade do imóvel residencial no qual executado reside destina-se a preservar sua dignidade, ponderando que a execução não pode conduzi-lo a situação em que ficaria desguarnecido até mesmo do imóvel no qual habita. A gênese da proteção irradia a constatação de que não pode acobertar a situação do agravante. Ora, a despeito da vinculação consanguínea que enlaça os irmãos, inexoravelmente que a proteção assegurada ao bem de família não tem a amplitude almejada. Os irmãos, no caso, têm vida independente, tanto que o agravante sequer reside no apartamento, infirmando a subsistência de que é destinado à moradia da entidade familiar. Essa apreensão é suficiente para infirmar o invocado pelo agravante, a par de corroborar a inconsistência do que ventilara à guisa de preliminar pretendendo transmudar a fase executiva em ambiente para deflagração de dilação probatória quando fatos controversos e relevantes não subsistente. A situação é simples, o apartamento não se destina à residência do executado e sua família, sendo, pois, penhorável, conquanto destinado à residência do irmão do excutido, pois não tem a salvaguarda legal a amplitude almejada. Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocara não encontra ressonância no disposto no artigo 1o da Lei no 8.009/90, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13639278 - Pág. 11 (fl. 14). [2] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [3] - ID Num. 43763876 - Pág. 1 (fl. 212) – ação principal.